Tribunal: STF
Processo: ARE 993384
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2019-12-19

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Redução do prazo prescricional pela metade. 4. Condenado que completa 70 anos de idade após a publicação da sentença. 5. Impossibilidade. 6. Data do trânsito em julgado. 7. Recurso extraordinário não admitido na origem. Inadmissão confirmada por esta Corte. 8. Trânsito em julgado que retroage à data do último dia de prazo para interposição de recurso especial. 9. Negativa de provimento ao agravo regimental.